Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022190-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO - CPF: 611.531.053-90 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - DA DATA DO SINISTRO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI 6.194/74 –PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei n.o 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

2. Diante da existência de comprovação de pagamento administrativo extemporâneo, a correção monetária deverá incidir a partir da data do evento danoso até o efetivo adimplemento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Exibição de Documentos, de n.o 1022190-04.2018, julgou procedente a pretensão inicial e assim condenou a seguradora ao pagamento de correção monetária, pelo INPC/IBGE, sobre o valor pago pela via administrativa (R$ 4.725,00), computada a partir da data do acidente (25/09/2016) e juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Porto Seguro alega que, no presente caso, não deve ser aplicada a correção monetária, haja vista que o pagamento da indenização foi efetuado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsão legal imposta pela Lei de n. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat.

Eventualmente, pugna para que a correção monetária incida a partir da data do pagamento realizado na seara administrativa, sobre o valor que venha a ser apurado como complementação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 116492457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos, se extrai que o Sr. Francisco Rodrigues da Conceição Filho ajuizou ação de cobrança de juros e correção monetária da indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de pagamento extemporâneo realizado pela seguradora na seara administrativa.

Disse que em 25/09/2016 sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico que resultaram em invalidez permanente.

Falou que requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório pela via administrativa e, tão somente, em 03/07/2017 a seguradora efetuou a transferência bancária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, por entender que a requerida extrapolou o prazo para pagamento, requereu a condenação no importe de R$ 1.252,23 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) referente aos juros e correção monetária devidos, bem como, a exibição de documentos (cópia do requerimento administrativo) para comprovação dos fatos alegados.

Certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar defesa sem qualquer manifestação, razão pela qual foi declarada revel. (Id’s. 116491979 e 116491983)

Ao id. 116491991 a parte autora reiterou o pedido de exibição de documentos, especialmente a cópia integral do processo administrativo com o respectivo protocolo de recebimento dos documentos, bem como, o comprovante de transferência bancária, para que pudesse demonstrar que o pagamento foi realizado depois de decorrido o prazo legal (30 dias).

Intimada a manifestar sobre o mencionado pedido, a seguradora permaneceu inerte.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Porto Seguro busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste a apelante.

Isso porque, conforme o disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei n.o 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

Portanto, deverá ser seguida a forma de atualização monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.o 6.194/74, redação dada pela Lei n.o 11.482/2007. Vejamos:

“§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007).”

Com efeito, da interpretação do dispositivo acima, temos que a incidência de correção monetária e juros somente ocorrerá se o prazo de trinta dias for descumprido pela seguradora, quando então, será fixado o termo inicial da atualização monetária na data do evento danoso.

Disso não difere o teor da Súmula 580 do STJ. A propósito:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5o da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso.”

Conforme consta dos autos, após pedido administrativo realizado em 02/03/2017, o requerente foi submetido à perícia médica em 23/06/2017, ocasião em que foi reconhecido pela seguradora o direito da vítima ao recebimento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, porém, tais recursos foram creditados em conta do beneficiário tão somente em 03/07/2017. (ID. 116492451)

Desse modo, como a quitação se deu de forma extemporânea, a correção monetária deverá incidir desde a data do evento danoso até a do efetivo adimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTOADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETARIA DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5o §1o DA LEI 6.194/74. PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO REQUERIMENTO. CORREÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei no 11.945/2009, na qual postula o pagamento de complementação de indenização, bem como correção monetária dos valores pagos na via administrativa, sob o fundamento de que pago fora do prazo legal, julgada parcialmente procedente na origem. A matéria devolvida a este grau recursal diz respeito, tão somente, à correção monetária do valor já pago na via administrativa.
De acordo com o que dispõe o art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro.
No caso telado, inexiste prova de que o pagamento administrativo foi extemporâneo, pois, não se tem a comprovação nos autos da data em que fora realizado o requerimento administrativo, bem como de que a parte autora entregou toda a documentação exigida na norma acima descrita, desincumbindo-se a parte autora de provar o que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC. Correção monetária indevida. Considerando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença de origem no percentual de 20% sobre o valor da condenação (R$843,75) é ínfimo, somando a quantia de R$168,00(...) em relação à natureza da causa, bem como pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, com instrução probatória complexa, com realização de perícia, sendo adequada a majoração da verba sucumbencial para R$ 800,00 (...), consoante dispõe o artigo 85 §8o do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível No 70077327229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/05/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022